Tribunal: TJSP
Processo: 4029606-03.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA – V. ACÓRDÃO DO E. STJ QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS EMBARGANTES PARA CASSAR O V. ARESTO DESTA C. CÂMARA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SANANDO CONTRADIÇÃO APONTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Diante da r.

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – RETORNO À TURMA JULGADORA – V. ACÓRDÃO DO E. STJ QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS EMBARGANTES PARA CASSAR O V. ARESTO DESTA C. CÂMARA, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SANANDO CONTRADIÇÃO APONTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. Diante da r. determinação do c. STJ, aprecia-se novamente os embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, Obscuridade e Omissões – Pretensão de caráter infringente – Prequestionamento explícito. NÃO OCORRÊNCIA: Matéria já decidida no v. Acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade. Desnecessário aludir artigos de lei a cada ponto do julgado, mormente pelo fato de que na época do recurso vigorava o antigo Código de Processo Civil.

RECURSO REJEITADO.